Tribunal: CARF
Processo: 11634.000725/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000725/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.359 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AEC - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMBÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2002 a 28/02/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Caracterizada a intempestividade do recurso voluntário, não há dele de se
conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 26/06/2007 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.084.592-7 – CFL 91 - valor total de R$
1.195,13 – com fulcro em descumprimento de obrigação acessória por apresentação de GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação, relativo às competências 05/2002 a
02/2007, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 03/03/2008 (segunda-
feira) a impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 03/04/2008 (quinta-
feira), alegando, em apertada síntese, i) erros no lançamento; ii) presunções desconexas; iii)
ausência de rigor técnico; i) impossibilidade de exigência de contribuição para o INCRA,
SESC/SENAC e sobre o 13o. salário; e) caráter confiscatório da multa aplicada; f)
impossibilidade de exigência de contribuições sociais previdenciárias sobre verbas indenizatórias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000725/2007-42
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.359 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000725/2007-42

(cestas de natal, auxílio-alimentação, entre outras); g) desnecessidade de inscrição no PAT; e h)
pedido de diligência para comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de
pagamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
A Recorrente foi cientificada do teor da decisão de primeira instância em
03/03/2008 (segunda-feira), por via postal, mediante Intimação Sacat n. 180/2008, encaminhada
para o seu domicílio tributário por ela eleito junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no
qual foi devidamente recepcionada, consoante o Aviso de Recebimento (AR) de e-fl. 275.
Considerando-se que a ciência da decisão recorrida ocorreu em 03/03/2008
(segunda-feira) o dies a quo para contagem do prazo para interposição do recurso voluntário
iniciou-se em 04/03/2008 (terça-feira) e exaurindo-se em 02/04/2008 (quarta-feira).
Todavia, só veio apresentar recurso voluntário em 03/04/2008 (quinta-feira), ou
seja, um dia após o prazo estabelecido no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972, caracterizando-se
assim a sua intempestividade, restando prejudicado o seu conhecimento.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em virtude de
intempestividade.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital